Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0000030-88.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. SINDIRETA E OUTROS manifestaram discordância com os cálculos que foram elaborados pela d. Contadoria Judicial (ID 43661543), em virtude de não ter sido apurado o saldo remanescente em relação a IVANILDA MAURICIO DE LIMA, IVANILDE ALVES FELIX, IZANIR NEVES DE MENEZES, JANE SOUSA DE MATOS, JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA, JANEYRE CARMO XIMENES e JASSON JOSÉ DA SILVA, “nos termos do agravo interno de ID no 24093567, provido para apurar a diferença decorrente da substituição da aplicação da Taxa Referencial pelo indexador IPCAE nos cálculos da RPV encartada no ID no 10791328” (44096644). E preciso que fique aqui enfatizado, de início, que os referidos cálculos não se referem aos créditos dos exequentes, mas aos honorários advocatícios fixados na execução, em conformidade com as decisões proferidas em 22/06/2022 (ID 36547695) e em 18/11/2022 (ID 41419364). De toda a forma, como os honorários advocatícios são calculados com base no valor da execução, a apuração de aludido valor deve preceder o daquela verba. No caso, a RPV expedida em favor dos credores (ID10701328), após a homologação dos cálculos elaborados pela d. Contadoria Judicial em 14/01/2015 (ID 10791341), já foi quitada (ID 18809884). No entanto, nos termos do v. acórdão acostado no ID 24093567, este egrégio Colegiado, em 02/03/2021, determinou, por maioria, a reforma “em parte a decisão de ID 17576532” para “a retificação/complementação da RPV, de forma que seja incluído no crédito a diferença decorrente da substituição do critério de correção monetária (substituição da TR pelo IPCA-E)”. Referido v. Acórdão transitou em julgado em 22/10/2021 (ID 30135907). Desse modo, em atenção ao v. Acórdão e considerando a necessidade de prévia definição do valor total do crédito, para cálculo dos honorários advocatícios, determino o retorno dos presentes autos à laboriosa Contadoria Judicial, para as seguintes providências: I) Realização dos cálculos relativos à diferença decorrente da substituição da TR pelo IPCA-E, nos termos do V. Acórdão constante de ID 24093567, em favor dos credores descritos na RPV de ID 10791328. II) Realização dos cálculos dos honorários advocatícios na execução, em conformidade com as decisões de ID 36547695 e 41419364. Após a juntada das respectivas planilhas, voltem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 23 de julho de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator